Tribunal: TJSP
Processo: 1007958-79.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Ressolagem de pneu na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva, risco das atividades desenvolvidas e socialização dos prejuízos. Aplicação da legislação consumerista. Ausência de prova da eficiência dos serviços prestados pela requerida. Objeto na pista não é fato imprevisível, nem inevitável. Danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Ressolagem de pneu na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva, risco das atividades desenvolvidas e socialização dos prejuízos. Aplicação da legislação consumerista. Ausência de prova da eficiência dos serviços prestados pela requerida. Objeto na pista não é fato imprevisível, nem inevitável. Danos materiais e morais configurados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007958-79.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA, são apelados MARCOS
MASCARENHAS
HECKE,
RAFAEL
BANHATO
HECKE
e
MARIA
APARECIDA BANHATO HECKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
2
VOTO No 20210 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1007958-79.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: TRIÂNGULO DO SUL AUTO-ESTRADAS S/A
APELADOS: MARCOS MASCARENHAS HECKE E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Humberto Isaías Gonçalves Rios
MC
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Ressolagem de pneu na pista de rodagem. Responsabilidade
objetiva, risco das atividades desenvolvidas e socialização
dos prejuízos. Aplicação da legislação consumerista.
Ausência de prova da eficiência dos serviços prestados pela
requerida. Objeto na pista não é fato imprevisível, nem
inevitável.
Danos
materiais
e morais configurados.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 429/435, que julgou parcialmente procedente
a ação ajuizada por Marcos Mascarenhas Hecke, Maria Aparecida Hecke
e Rafael Banhato Hecke para condenar a Triângulo do Sol Auto-Estrada
S/A ao pagamento dos valores de R$1.551,01 (mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e um centavo) e R$3.078,96 (três mil, setenta e oito
reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, em favor do
terceiro e da segunda autora respectivamente, com correção monetária a
contar dos desembolsos (fls. 66 e 44/57), além dos danos morais na
quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, corrigida a
partir do arbitramento, e tudo acrescido dos juros de mora legais, desde a
citação. Em razão da sucumbência mínima dos autores, a ora apelante
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
3
da condenação.
Inconformada, apela Triângulo do Sol Auto-
Estrada S/A alegando que a responsabilidade civil, no presente caso, é
subjetiva e que inexiste relação de consumo, na espécie. Pugna, ainda,
pela inversão do julgado (fls. 429/435).
Contrarrazões às fls. 465/481.
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
Cumpre consignar que, em que pesem as
alegações da apelante, a colisão do veículo dos apelados com ressolagem
de pneu de caminhão, na pista de rodagem, é fato incontroverso e que,
por si só, indica o defeito na prestação dos serviços prestados pela
requerida, especificamente quanto ao sistema adotado para impedir
eventos como o ocorrido.
De outra banda, bem aplicada, na espécie, a
legislação consumerista.
A requerida, embora concessionária de serviços
públicos, não deixa de ser prestadora de serviços no mercado de
consumo, respondendo, portanto, pelo fato do serviço que presta,
independentemente de culpa, por força do risco das atividades
desenvolvidas e da socialização dos prejuízos.
A requerida, mediante concessão do Estado,
exerce atividade empresarial, com a finalidade precípua de auferir
lucros.
Por outro lado, a requerida presta seus serviços
diretamente aos usuários da rodovia, os quais se enquadram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
4
perfeitamente, na figura de consumidores finais.
Nessas circunstâncias, escorreita a aplicação da
legislação consumerista.
No mais, o art. 37, § 6o, da Constituição
Federal é expresso quando estende a responsabilidade objetiva do Estado
às pessoas jurídicas de Direito Privado, prestadoras de serviços públicos.
Portanto, a responsabilidade da requerida pelo
acidente envolvendo o veículo dos autores é objetiva, afastada somente
mediante prova da inexistência do defeito do serviço prestado, ônus do
qual não se desincumbiu a requerida.
No mais, a despeito das alegações da apelante,
verifica-se que o acidente ocorreu de madrugada (fato que, por si só,
dificulta, inclusive, a produção de provas no sentido de fotografar o
objeto que atingiu o carro dos autores, inclusive pelo risco de assalto ou
qualquer outro acidente mais grave).
Outrossim, verifica-se que foi registrada
ocorrência pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, com indicação,
inclusive, do local exato do acidente (Rodovia SP 310, KM 227 + 900
SUL)-fls. 29/36.
Consigne-se que, a despeito da alegação da
apelante de que dispõe, por expressa previsão contratual, do prazo de até
120 minutos a partir da última inspeção do trecho rodoviário, para
retornar ao local e remover eventuais objetos da pista, é consabido que o
surgimento de objetos na pista de rodovia não é fato imprevisível e que
diversos acidentes podem ocorrer nesse intervalo de 120 minutos.
O fato, por outro lado, não é inevitável. Além
do que, em se tratando de responsabilidade fundada no risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
5
atividade, “o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal como
ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível,
e por isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento,
integra a atividade empresarial de tal modo que não é possível exercê-la
sem assumir o fortuito” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de
Responsabilidade Civil, 10a ed., pág. 73).
Assim, não se trata, pois, de exigir onipresença
da apelante, a qual, perante os autores, não se exime da
responsabilidade, resguardando-se eventual direito de regresso contra o
proprietário do veículo do qual se desprendeu a peça que colidiu com o
veículo dos autores. Mesmo porque acredita-se que a empresa
concessionária disponha de imagens de câmeras de segurança do local.
A propósito, vale citar decisões dessa C.
Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
ACIDENTE DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pretensão
ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos
em razão de acidente de trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes
em coautora e o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por
objeto metálico deixado sobre a pista de rolamento. Responsabilidade
objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Pensão mensal vitalícia para o coautor, marido da falecida.
Impossibilidade. Ausência de provas de que a falecida trabalhava e
ajudava na subsistência do marido. Dano material. Valor do veículo.
Perda total. Mantido o montante fixado na sentença. Danos morais e
estéticos configurados. Possibilidade de cumulação (Súmula no 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
6
STJ). Dano estético da coautora fixado na sentença em valor elevado,
comportando redução para R$ 10.000,00, em face do grau da lesão.
Dano moral bem arbitrado na sentença em R$ 100.000,00 para cada um
dos autores, em razão das circunstâncias e consequências do acidente.
Consectários legais. Termo “a quo”. Possibilidade de adequação de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo
“reformatio in pejus”. Precedente do STJ. Tratando-se de
responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso (art. 398 do Código
Civil e Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide a partir da
data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto aos danos morais e
estéticos, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e
Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide desde a data do
arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Desconto do valor relativo ao
DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do STJ, a ser demonstrado o seu
recebimento em sede de liquidação de sentença. Denunciação da lide.
Manutenção da procedência, nos termos da sentença, respeitados os
limites da apólice de seguro e a dedução das franquias. Impossibilidade
de fixação de honorários advocatícios, pois ausente resistência à
denunciação da lide. Sentença de procedência parcialmente reformada
apenas para redução do valor da indenização pelo dano estético e para
determinar o desconto do valor relativo ao DPVAT. Recurso de
apelação da ré parcialmente provido e recurso adesivo dos autores não
provido” (TJSP, Apelação Cível no 0011671-15.2011.8.26.0655, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, DJE
11.10.2020).
“Concessionária de rodovia. Acidente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
7
veículo em razão de animal morto na pista. Relação de consumo. 1. As
concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os
usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do
Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é,
exatamente, para que seja a concessionária responsável pela
manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a
presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os
usuários trafeguem em tranquilidade e segurança. Entre o usuário da
rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o
que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso especial não conhecido” (Resp no 467.883 RJ, Terceira
Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, j. 17.06.2003).
“RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta
Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, estão subordinadas à legislação
consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito
na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os
aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela
presença de animais na pista. Recurso especial provido" (REsp
647.710/RJ, rel. Min. Castro Filho, j.30.06.2006).
Diante de todo o exposto, correta a condenação
da apelante ao pagamento de R$ 1.551,01 (relativo à franquia do
veículo), bem como do valor relativo à hospedagem da viagem que
deixou de acontecer em razão do acidente tratados nestes autos, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
8
de R$ 3.078,96, posto que devidamente comprovados.
No mais, verifica-se que o valor arbitrado a
título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada autor) mostrou-se
acertado e também não comporta alteração.
Segundo a lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed., pág. 93).
Saliente-se que ficou comprovado, ao longo da
instrução, que o acidente ocorreu no trajeto até o aeroporto, tendo em
vista que os apelados fariam uma viagem em família ao Nordeste. Como
bem salientado pelo magistrado sentenciante:
“O dano moral sofrido pelos autores ficou
delineado, vez que o acidente, originado pela inobservância do dever da
ré de garantir condições seguras de tráfego, impossibilitou a conclusão
da viagem de férias programada na companhia de outros parentes
próximos. Note-se, ademais, que houve até o envolvimento de empresa
de viagem e turismo, sendo o hotel pago de forma parcelada, por meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007958-79.2018.8.26.0037 - Voto no 20210
9
o que corrobora todo o planejamento e o grande desejo em torno do
aguardado passeio para desfrutarem de momentos de lazer em família
em Resort no Ceará” (fl. 434).
Diante de todo o exposto, de rigor a
manutenção da r. sentença.
Por fim, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados em 15% do valor
atualizado da condenação, para que passem ao montante de 16%,
observado o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora